Tribunal: TJSP
Processo: 1008688-56.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA – Ilegitimidade passiva ad causam – Sentença que só apreciou a questão relativa ao IPVA e não as demais multas e taxas requeridas na inicial – Preliminar prejudicada - Revendedoras de veículos – Comprovação da alienação dos bens, em conformidade com a Portaria 1.606/2005, em vigor à época dos fatos geradores - Discussão acerca da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA – Ilegitimidade passiva ad causam – Sentença que só apreciou a questão relativa ao IPVA e não as demais multas e taxas requeridas na inicial – Preliminar prejudicada - Revendedoras de veículos – Comprovação da alienação dos bens, em conformidade com a Portaria 1.606/2005, em vigor à época dos fatos geradores - Discussão acerca da obrigatoriedade da comunicação formal ao órgão estadual sobre a transferência da propriedade do bem – Inconstitucionalidade do art. 6o, inciso II, da Lei n.o 13.296/2008, reconhecida pelo C. OE, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0055543-95.2017.8.26.0000 – Aplicabilidade ao presente caso, em razão da abstrativização do controle difuso – Entendimento atual do C. STF – Dispensabilidade de nova remessa ao C. OE, nos termos do art. 949, parágrafo único, do NCPC – R. sentença mantida – Recurso desprovido.